Tribunal: TJPA
Processo: 0816318-58.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0816318-58.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: JHON ALAN VILHENA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM CONTEXTO DE DISPUTA POR TERRITÓRIO DE NARCOTRAFICÂNCIA. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO PROCEDENTE.

1. A jurisprudência reiterada das Cortes de Justiça Estaduais se encaminha no sentido de deferir o pedido de desaforamento quando os contornos do crime sob apuração demonstram, ainda que de forma indiciária, a fundada dúvida acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença. É o que se dá, por exemplo, quando os envolvidos no delito pertencem a facções criminosas rivais e a motivação do crime está envolta por circunstâncias ligadas ao tráfico de drogas.

2. Na espécie, os argumentos do Ministério Público e do magistrado de primeiro grau convergem para a diretriz jurisprudencial em referência, especialmente por demonstrarem que o acusado supostamente cometeu o crime motivado por vingança pela morte do primo, decapitado por membro da facção criminosa Comando Vermelho, tudo como decorrência de disputa pelo território de tráfico de drogas no bairro Apeú, em Castanhal/PA

3. Destarte, revela-se inafastável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a opinião do magistrado de primeiro grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão” (STJ, HC n. 811.245/PR).

4. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente para deslocar a competência territorial do julgamento em plenário para a Comarca de Belém/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
julgar

procedente
o pedido para deslocar a competência territorial do julgamento em plenário para a Comarca de Belém/PA, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado representa pelo
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
da Ação Penal n. 0805230-46.2021.8.14.0015, na qual John Alan Vilhena Costa foi pronunciado, em decisão transitada em julgado, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CP (ID 16522036 - Pág. 10).

Em suas razões, o órgão ministerial ampara o pedido na fundada dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença diante da grande repercussão do crime no Município de Castanhal, máxime considerando que o delito supostamente ocorreu entre agentes de facções criminosas, em contexto de vingança, retaliação e disputa por território de narcotraficância (ID 16522062). Requer, por isso, o desaforamento do julgamento para outra comarca, com base no art. 427 do CPP.

A defesa do acusado foi contrária ao pleito, salientando a inexistência de elementos concretos que permitam concluir pela dúvida fundada acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença (ID 16522065).

O juízo de primeiro grau encampou a linha argumentativa do Ministério Público, manifestando-se favoravelmente ao pedido de desaforamento (ID 16522066).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela procedência do pedido ministerial (ID 16700084).

É o relatório.

VOTO

É caso de
procedência
do pedido.

A jurisprudência reiterada das Cortes de Justiça Estaduais se encaminha no sentido de deferir o pedido de desaforamento quando os contornos do crime sob apuração demonstram, ainda que de forma indiciária, a fundada dúvida acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença.

É o que se dá, por exemplo, quando os envolvidos no delito pertencem a facções criminosas rivais e a motivação do crime está envolta por circunstâncias ligadas ao tráfico de drogas (vide TJCE,
Desafor n. 0627817-16.2021.8.06.0000
, relator Desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira; TJRJ,
Desafor n. 0067972-84.2020.8.19.0000
, relator Desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes e TJBA,
Desafor n. 8018596-51.2018.8.05.0000
, relator Desembargador Eserval Rocha).

Bem examinados os autos, tenho que os argumentos do Ministério Público e do magistrado de primeiro grau convergem para a diretriz jurisprudencial em referência, especialmente por demonstrarem que o acusado supostamente cometeu o crime motivado por vingança pela morte do primo, decapitado por membro da facção criminosa Comando Vermelho, tudo como decorrência de disputa pelo território de tráfico de drogas no bairro Apeú, em Castanhal/PA. A esse propósito a autoridade judiciária esclareceu que:

A parcialidade do Conselho de Sentença está em evidente risco, porquanto existe de fato motivo concreto e efetivo capaz de produzir receio nos jurados, fundando-se a pretensão em dados objetivos.

Há fortes indícios de que o réu é membro de facção criminosa que atua em Castanhal/PA, inclusive, supostamente o crime narrado na denúncia teria ocorrido por disputa pelo território do tráfico de drogas no bairro do Apeú.

Ressalto que Jhon Alan Vilhena Costa foi preso em Fortaleza/CE, portanto, longe do distrito da culpa, sendo que já responde a outras ações penais em curso na Comarca de Castanhal, indicando sua possível periculosidade e forte atuação por intermédio de facção criminosa em outros Estados da federação.

Logo, as circunstâncias verificadas em concreto têm o condão de influenciar no julgamento do acusado, haja vista que tal se dará pelos seus pares, muitos dos quais, podem sofrer influência com receio de possíveis represálias por parte do denunciado, possível membro de facção criminosa atuante em Castanhal/PA. Ainda que o crime remonte ao ano de 2021, as ações delituosas repercutem ainda hoje, uma vez que se trata de acontecimentos rumorosos, sem precedentes outros. (vide RT 780/525) (ID 16522066 - Pág. 3-4)

Sob esse ângulo, revela-se inafastável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade” (
HC n. 488.528/PB
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Ademais, “a opinião do magistrado de primeiro grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão” (STJ,
HC n. 811.245/PR
, relator Min. Ribeiro Dantas).

Destarte, reconhecida a viabilidade do desaforamento, e como forma de prestigiar a comodidade de locomoção das partes envolvidas e reduzir o risco de que os motivos ensejadores do pedido ora deduzido persistam na comarca eleita em substituição, concluo que o julgamento em plenário deve ser deslocado para a Comarca de Belém/PA.

Diante do exposto
, conheço
do pedido de desaforamento e julgo-o
procedente
para deslocar a competência territorial do julgamento em plenário para a Comarca de Belém/PA, com fulcro no art. 427 do CPP, de acordo com a fundamentação
supra
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/03/2024